Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021684-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (EMBARGANTE), BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 15.124.464/0001-87 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NAYDE MARIA LEITE FONTES - CPF: 543.719.537-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA - CPF: 836.610.261-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - CPF: 592.385.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão. Recurso utilizado para rediscussão de mérito. Improcedência. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo embargante.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a suposta omissão no acórdão quanto à distinção entre anuência para a contratação e a responsabilidade patrimonial; e (ii) se o recurso pode ser admitido para fins de rediscutir o mérito ou alterar o desfecho da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, o acórdão embargado analisou e decidiu fundamentadamente que o espólio responde pela dívida em questão, com base na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a meação pode ser atingida quando a dívida, mesmo contraída individualmente, beneficia a família.

5. A alegação de omissão apresentada pelo embargante, na realidade, busca a rediscussão do mérito e a alteração do entendimento adotado pelo colegiado, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. Inexistem vícios no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos, sendo incabível sua utilização como recurso de revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do desfecho do julgado, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015."

"A suposta divergência quanto à interpretação da responsabilidade patrimonial não caracteriza omissão quando a questão foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0000223-33.1989.8.11.0041), proposto contra Heitor Azuaga Aires da Silva e Natalino Rodrigues Fontes pelo BANCO ECONÔMICO S.A. – em liquidação, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, e manteve a penhora, a avaliação e demais atos expropriatórios que incidem sobre a quota parte de Heitor Azuagua Aires da Silva no imóvel matriculado sob o nº 8.890, do SRI de Cáceres/MT (cf. Id. nº 161644854 dos autos de origem).

O embargante alega que o acordão embargado comporta acolhimento para fins de esclarecimento, pois “
validou o entendimento de 1º grau quanto ao fato de ter havido ‘anuência dela para aquisição de insumos em proveito do casal’, sendo que tal circunstância em nada interfere na impugnação à penhora e na incomunicabilidade das frações, sendo que a anuência neste caso se trata da outorga uxória, requisito formal para a concessão da garantia, quando o objeto for coisa imóvel
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão (cf. Id. n.

248767156).

O embargado apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 259870668).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo embargante contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, e manteve a penhora, a avaliação e demais atos expropriatórios que incidem sobre a quota parte de Heitor Azuagua Aires da Silva no imóvel matriculado sob o nº 8.890, do SRI de Cáceres/MT.

Os fundamentos adotados foram os seguintes:

“(...)

Como se vê, o pedido do espólio foi indeferido porque, segundo a magistrada, o espólio da falecida esposa do devedor responde pela dívida em questão, especialmente porque houve anuência dela para aquisição de insumos em proveito do casal.

No caso, a decisão agravada não comporta revisão, afinal, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014), ou seja,

como no caso dos autos, “a mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011).

(...)”
(cf. Id. n. 247733698).

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o que o embargante alega ser uma necessidade de esclarecimento nada mais é do que uma tentativa de rediscussão do mérito.

Constata-se que, na verdade, o acórdão não possui vícios, mas apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025